Tribunal: TJES
Processo: 5000060-32.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-32.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMADO DA CONCEICAO GOMES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente AMADO DA CONCEIÇÃO GOMES, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (id 264285).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (id 264319) e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo AMADO DA CONCEIÇÃO GOMES (264324).

O autor AMADO DA CONCEIÇÃO GOMES ingressou com ação de obrigação de fazer, com intuito de compelir a ré a proceder com o estabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua prioridade rural, bem como indenização por danos morais, tendo em vista, que há dezenove anos vem solicitando junto a ré ligação de energia elétrica, não tendo seu pleito atendido.

Na sentença (id 264315) a juíza de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar que a requerida EDP providencie o estabelecimento do fornecimento de energia elétrica na propriedade rural, sem custos para o autor, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento e condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O recurso (id 264319) interposto pela primeira recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, visa a reforma da r. sentença, aduzindo em síntese, impossibilidade de fornecimento de energia elétrica no local em zona rural, inexistência de danos morais e elevado
q
uantum
indenizatório. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

No recurso (id 264324) apresentado pelo segundo recorrente AMADO DA CONCEIÇÃO GOMES almeja pela majoração do quantum indenizatório, aduz que desde o ano de 1997 tentar instalar energia elétrica em sua propriedade rural, portanto, é irrisório o valor da condenação frente ao dano moral suportado pelo recorrente, que há 20 anos, espera pela instalação de energia elétrica.

Analisando o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, entendo não assistir razão à recorrente, conforme será adiante demonstrado.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, incumbindo ao Estado fornecê-lo, podendo ser prestado sob regime de concessão, nos termos do art. 175 da CF/1988. Existe, portanto, o desígnio de satisfazer-se necessidades essenciais ou secundárias da coletividade.

A negativa de fornecimento do serviço, condicionada à apresentação de documento de propriedade o qual não seria possível o atendimento nos termos do art. 40 da res. 414/2010 da ANEEL, ou seja, a gratuidade do serviço solicitado, por si só, se mostra desarrazoada, haja vista que restou claro, no decorrer da instrução do feito, que o recorrido reside na propriedade há aproximadamente 45 (quarenta e cinco) anos, com posse mansa, pacífica e ininterrupta, consoante termo de renotificação acostado no id 264280 – página 7 – comprovando que o imóvel possui cadastro junto ao INCRA.

Nesse contexto, por se tratar de serviço essencial, a privação do serviço não é razoável. Apenas em situações de excepcionalidade admite-se a negativa de seu fornecimento, hipótese não verificada nos autos.

Cabe, portanto, à concessionária de energia elétrica, disponibilizar o serviço adequado, tal como concluiu a sentença de primeiro grau.

Passando à análise do recurso AMADO DA CONCEIÇÃO GOMES e no que tange aos danos morais alegado pela EDP, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de dano moral é justo e deve ser mantido, sem configurar o enriquecimento injusto ao autor. Isso porque a sua revisão só é possível nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciado-se dos padrões de razoabilidade, o que aqui não se vislumbra.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e AMADO DA CONCEIÇÃO GOMES.

CONDEN
O

a recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e CONDENO em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente AMADO DA CONCEIÇÃO GOMES ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Vitória-ES, 19 de fevereiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.